Tribunal: TJBA
Processo: 8074664-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074664-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE DOMINGOS SATURNINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS COMPROMETIDOS POR EMPRÉSTIMOS E GASTOS COM SAÚDE. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita.

2. O agravante é policial militar da reserva, aposentado, com renda comprometida por empréstimos bancários, além de despesas com medicamentos e tratamentos de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a condição financeira do agravante é suficiente para justificar a concessão da justiça gratuita, à luz da presunção relativa da declaração de hipossuficiência, ainda que haja contratação de advogado particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5º, LXXIV).
5. O CPC dispõe que o benefício pode ser requerido a qualquer tempo, sendo suficiente a declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário (CPC, art. 98).
6. A jurisprudência do STJ reconhece a presunção relativa da declaração de pobreza, admitindo sua superação apenas por prova robusta.
7. A contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão do benefício.
8. No caso, os documentos comprovam que o agravante se encontra em situação de dificuldade financeira, com renda comprometida e necessidade de tratamento médico, o que evidencia a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. 2. A contratação de advogado particular não constitui, por si só, óbice à concessão da justiça gratuita, desde que comprovada a insuficiência de recursos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.344.089/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074664-11.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOSE DOMINGOS SATURNINO DOS SANTOS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça